Tribunal: TJMT
Processo: 1001462-05.2024.8.11.0049
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001462-05.2024.8.11.0049
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRAKI AGROPECUARIA EIRELI - CNPJ: 33.829.924/0001-54 (JUIZO RECORRENTE), MARCIO FRANCISCO DOS REIS - CPF: 771.869.747-91 (ADVOGADO), IVAN LUCIO AMARANTE - CPF: 156.882.158-10 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRAKI AGROPECUARIA EIRELI - CNPJ: 33.829.924/0001-54 (EXCIPIENTE), IVAN LÚCIO AMARANTE - JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (EXCEPTO), LIA GUIMARAES DE QUEIROS - CPF: 021.940.511-55 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA EMILIA GUIMARAES DE QUEIROS - CPF: 021.940.501-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MEIMEI GUIMARAES JUNQUEIRA DE QUEIROS - CPF: 319.089.851-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIELA GUIMARAES DE QUEIROS - CPF: 700.514.181-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO no
1001462-05.2024.8.11.0049

EXCEPIENTE
:
BRAKI AGROPECUÁRIA EIRELI

EXCEPT
O
:
IVAN LÚCIO AMARANTE - JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VILA RICA.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – JUIZ DE DIREITO - FATOS NÃO COMPROBATÓRIOS DA IMPARCIALIDADE
OU INTERESSE NA CAUSA
– AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 145 DO CPC/15 – EXCEÇÃO REJEITADA.

1.
Revela-se desprovid
o
de fundamento a Exceção de Suspeição de
juiz de direito
, quando a situação não se
subsume
em qualquer das hipóteses do art
igo
145 do CPC/15 e
a
excipiente não indica qualquer fato ou indício apto a colocar em dúvida a isenção do
excepto
.

2.

E
xceção de suspeição

rejeita
da
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares
.

Trata-se de
Incidente de Exceção de Suspeição
fundamentada no artigo 145, IV, do CPC/15, oposta pela
excipiente

BRAKI AGROPECUÁRIA EIRELI
em face d
o
excepto

Exmo. Juiz de Direito IVAN LÚCIO AMARANTE, em exercício perante 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica-MT
, onde tramita a
Ação de Rescisão de Contrato
de
Arrendamento Rural
no
1000859-63.2023.8.11
.0049
que fora proposta por
MEIMEI GUIMARÃES JUNQUEIRA DE QUEIROS e OUTROS
, em que
o excipiente figura como parte.

Em suma, aduz
a EXCIPIENTE
que
se mostra evidente que
o
EXCEPTO
tem dado
tratamento
preferencial aos autores da demand
a acima mencionada
,
com decisões e prazos exíguos, impedindo que
conseguisse angariar
recursos financeiros para custear a produção de prova pericial
, que, a seu ver, seria imprescindível para o deslinde da causa.

Sustenta adiante

q
ue as atitudes da presidência do processo demonstram que o procedimento está maculado pela parcialidade do Juiz em favor dos autores, pois mesmo havendo a possibilidade efetiva de pagamento dos honorários periciais e o prazo necessário para que isso ocorresse, o
EXCEPTO
s
implesmente fez conclusão do processo e quando ainda em curso a perícia prolatou sentença a “toque de caixa” (no mesmo dia 09/07/2024 houve a conclusão e o sentenciamento do processo), determinando a paralisação dos trabalhos do
e
xpert
e julgando procedente o pedido dos
d
emandantes, mesmo e
stes
não tendo comprovado o inadimplemento contratual.

Enfatiza que a falta de equidade de tratamento entre as partes resta nítid
a
quando o
EXCEPTO
exigiu a produção de provas de ambas as partes e mesmo sendo conhecedor das dificuldades financeiras da
EXCIPIENTE
,

não lhe concede
u
prazo razoável para cumprir a sua obrigação, e nem se dispõe a solicitar ao Juízo da Recuperação Judicial que seja ordenada a liberação do valor necessário.

Pondera
ainda

que a parcialidade em favor dos demandantes também fica claro quando o magistrado decide antecipadamente
a lide e dispensa a parte autora do ônus probatório de suas alegações, e em ato diametralmente oposto aplica uma presunção de inadimplência à EXCIPIENTE por ausência de impugnação ponto por ponto da inicial, o que implicaria em claro tratamento desigual na avaliação probatória, ou na aceitação da ausência de prova necessária à decretação da rescisão contratual.

No mais, ressalta que se mostra inequívoco o tratamento preferencial aos
a
utores, pois, quando lhes defere antecipação de tutela para despejar a
EXCIPIENTE
da posse direta do imóvel de forma imediata, sob a argumentação de risco na safra futura, sem levar em consideração que os
d
emandantes não plantam nada, não são agricultores, não têm maquinas ou equipamentos e nem pessoal qualificado, e que nesses 5 anos fora a
d
emandada que implementou todas as benfeitorias no imóvel e em especial o desenvolvimento de toda a área agricultável.

Ao final, pugna
pela
suspensão imediata do processo e de qualquer outro incidente a
o EXCEPTO
coligado, e não pratique nenhum novo ato, ou exare qualquer decisão nestes, ou nos outros autos vinculados, especialmente de cumprimento da tutela de urgência fustigada, até que esta arguição seja decidida em última instância.

O pe
d
ido de
suspensivo foi indeferido no ID
no 230214
174.

As informações foram prestadas pelo EXCEPTO
no ID no 231950181
, argumentando que a alegação de vício de jurisdição é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade da excipiente com a decisão desfavorável.

Assevera
o EXCEPTO
que
a decisão foi
exarada com base na sua
convicção,
que
a matéria é exclusivamente jurisdicional e deve ser rediscutida por meio da via recursal adequada, devendo o processo seguir o seu trâmite normal.

Sustenta ainda, que n
ão há qualquer tipo de ligação
entre o EXCEPTO
com a parte adversa da excipiente
, assim,
inexiste a aludida parcialidade
alegada na presente exceção.

No
ID
no

249372693
,

o

EXCIPIENTE informou
que o EXCEPTO foi afastado pelo Co
nselho Nacional de Justiça
por suposta
participação em organização que praticava a mercancia de decisões judiciais em casos de grande interesse econômico, ou de pessoas de grande influência
.

Instada a se manifestar,
a douta Procuradoria-Geral de Justiça
opinou no
ID no
238164663
, pel
a rejeição e arquivamento da exceção
por não vislumbrar qualquer ato do magistrado, EXCEPTO, que pudesse evidenciar uma das hipóteses de suspeição estabelecidas no art. 145 do CPC/15.

No
ID no 25
0557671
,
os autores da ação
de rescisão de contrato
MEIMEI
GUIMARÃES JUNQUEIRA DE QUEIRÓS
E
OUTRAS
,
na condiç
ão
de terceir
a
s
interessadas,
question
aram as alegações da excipiente, bem como
pugna
r
am
pelo
prosseguimento da ação principal.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Analisando detidamente os autos principais na origem
que deu ensejo
à
presente exceção
, verifica
-se
que o Juiz
Excepto

facultou
produção da prova pericial à excipiente
.
Intima
d
a para se manifestar sobre a proposta de honorários
do perito
, a
excipiente

permaneceu
inerte
, conforme
ID no
152970582
daqueles auto
s
. E
m razão des
sa
inércia
,
foi
homolog
ado
o valor apresentado pelo
expert
,
sendo
a excipiente
intimad
a
para depositar
50%
dos honorários
periciais
(
ID no
155380136
dos autos principais
)
, contudo,
esta
compareceu aos autos
pugnando

pela
dilação
do prazo para recolher
a verba
(
ID no 15
6314700
dos autos principais
)
.

Novamente
,
no
ID no 159562176 dos autos principais
, a excipiente requereu nova dilação de prazo
em 60 dias.
Posteriormente, no
ID no
160705915
dos autos principais
,
postulou por nova dilação.

D
iante de vários pedidos de dilação de prazo para recolher os honorários do perito,
sem êxito,
entendeu o Juízo
excepto
que o excipiente

não demostrou interesse
na produção da prova,
sentenciando o processo
em desfavor da excipiente, sob fundamento de que
foi facultada a produção da prova pericial em juízo, mas a excipiente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe foi atribuído, consistente em demonstrar o adimplemento das parcelas controvertidas do contrato discutido na ação de
origem.

Diante
d
e tal situação, na
concepção da excipiente, o EXCEPTO tem dado tratamento preferencial aos autores da demanda
de rescisão de contrato
, com decisões e prazos exíguos, impedindo que conseguisse angariar recursos financeiros para custear a produção de prova pericial, que, a seu ver, seria imprescindível para o deslinde da causa
, dando azo
a presente exceção.

Pois bem
.

Não é de se olvidar
que as hipóteses de suspeição estão previstas no artigo 1
45
do CPC
/15
, que estabelece:

“
Art. 145.
Há suspeição do juiz:

I
-
amigo
íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II
-
que
receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III
- quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV
-
interessado
no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

§ 1o
Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

§ 2o
Será ilegítima a alegação de suspeição quando:

I
-
houver
sido provocada por quem a alega;

II
-
a
parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.
”

Conforme o dispositivo legal supramencionado, a ocorrência de parcialidade por parte do Magistrado constitui fato grave no decorrer do processo que acarreta a nulidade dos atos. Daí porque as alegações trazidas pelo excipiente devem ser revestidas de provas suficientes e incontestáveis sobre os fatos alegados, não se admitindo meras alegações sobre suposta parcialidade do Juiz ou de existência de i
nteresse no julgamento
da causa.

Sobre o tema em análise,
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR

preleciona que:

"
Por importar afastamento do magistrado do exercício da jurisdição e envolver matéria de ordem moral e de alta relevância, que pode afligir a pessoa do suspeitado e suscitar até menosprezo à própria dignidade da justiça
para acolhimento da exceção de suspeição, ‘é indispensável prova induvidosa’
.
" (
in Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 47a edição, Rio de Janeiro: Forense, 20
1
7, p. 441
)
.
Grifei
.

À espécie, razão não assiste
à
excipiente, porquanto não se constata nenhuma das hipóteses do artigo acima mencionado a ensejar a suspeição do magistrado Dr.
IVAN LÚCIO AMARANTE
.

Ora, cabe frisar que
a
excipiente não trouxe para o presente incidente provas que demonstrem o interesse do
EXCEPTO

na causa
, de modo a configurar a hipótese de suspeição na condução da demanda –
Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural no 1000859-63.2023.8.11.0049 -
, que tramita sob sua jurisdição.

Aliás,
conforme

analisa
do
os autos na origem, é possível verificar que o
EXCEPTO
, por inúmeras vezes,

deu
oportunidade

para
excipiente
efetivar

o

depositar
dos honorários periciais,
todavia,
sem sucesso
.

Desta forma,
o

EXCEPTO
, ao proferir a senten
ça,
nada mais fez do que cumprir o ordenamento jurídico, enquanto isto, o excipiente não trouxe para o presente incidente provas que demonstrem o interesse do
EXCEPTO
na
s
decis
ões
, de modo a configurar a hipótese de suspeição.

Registre-se, por oportuno, que decisão contrária à pretensão d
a
excipiente não é suficiente para comprovar a suspeição, tendo em vista que não há provas que demonstrem a parcialidade
ou interesse
do
excepto
na causa.

Dessa forma, não há como acolher o presente incidente, devido à ausência de provas acerca da quebra de imparcialidade do julgador.

Ainda, sobre o tema, confira os arestos abaixo deste TJMT
, inclusive de minha lavra
:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO NO JULGAMENTO DA CAUSA EM FAVOR DE UMA DAS PARTES - HIPÓTESE DO ART. 145 DO CPC NÃO CONFIGURADA - EXCEÇÃO IMPROCEDENTE - INCIDENTE ARQUIVADO. Nos termos do art. 145 no inciso IV, do CPC, o Magistrado poderá ser declarado suspeito na hipótese em que for interessado no julgamento da causa em favor de um dos litigantes. Todavia, os fatos em que se lastreia a exceção de suspeição precisam levar à inequívoca conclusão de que o juiz será beneficiário, moral ou material, do julgamento. Se no caso específico não ficar demonstrado o interesse do julgador, mas, sim, de alegação que resulta, na verdade, de descontentamento de decisão, que desafia recurso próprio, rejeita-se a exceção.”
(TJMT - N.U 1004988-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020,
Publicado
no DJE 31/07/2020)

"EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO NO JULGAMENTO DA CAUSA EM FAVOR DE UMA DAS PARTES - HIPÓTESE DO ART. 145 DO CPC NÃO CONFIGURADA - EXCEÇÃO IMPROCEDENTE - INCIDENTE ARQUIVADO. Nos termos do art. 145 no inciso IV, do CPC, o Magistrado poderá ser declarado suspeito na hipótese em que for interessado no julgamento da causa em favor de um dos litigantes. Todavia, os fatos em que se lastreia a exceção de suspeição precisam levar à inequívoca conclusão de que o juiz será beneficiário, moral ou material, do julgamento. Se no caso específico não ficar demonstrado o interesse do julgador, mas, sim, de alegação que resulta, na verdade, de descontentamento de decisão, que desafia recurso próprio, rejeita-se a exceção."
(TJMT - N.U 1016428-62.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CRIMINAL, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2020,
Publicado
no DJE 10/09/2020)

“
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – DESEMBARGADOR - FATOS NÃO COMPROBATÓRIOS DA IMPARCIALIDADE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 145 DO CPC/15 – EXCEÇÃO REJEITADA. Revela-se desprovida de fundamento a Exceção de Suspeição de desembargador, quando a situação não se
subsume
em qualquer das hipóteses do art. 145 do CPC/15 e o excipiente não indica qualquer fato ou indício apto a colocar em dúvida a isenção do
excepto
. Assim, não há como ser acolhida a exceção de
suspeição
.-
” (TJMT -
2a Câmara Cível, Exceção de Suspeição no 1012832-36.2021.8.11.0000, Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADÁRIO, julgamento em 04/11/2021).

Destaca-se, também, o entendimento da douta Procuradoria Geral de Justiça na hipótese em exame,
in
verbis
:

“
O excipiente, em suas razões, procura trazer ao conhecimento supostos fatos que, por si só, não resultam em comprometimento da imparcialidade da juíza frente a causa, igualmente, não evidenciam qualquer interesse do Magistrado no julgamento da causa, em favor de uma das partes, de forma a caracterizar a sua suspeição.

Em suas razões, a excipiente não traz à tona qualquer violação dos incisos do art. 145, do CPC, eis que não colacionou provas nos autos que ato por parte do
excepto
pudesse macular sua imparcialidade, infirmando haver uma tendência em proferir decisões contrárias ao pleito do ora suscitante, o que, por si só, não denota em causa de parcialidade do julgador.

Vale mencionar que os motivos indicadores de suspeição enunciados no art. 145 do CPC devem estar apoiados em provas contundentes, que tornem o mais objetivo possível a aferição de que o julgador realmente descumpriu o dever geral de abstenção positivado no dispositivo em
comento, e tenha se deixado induzir por fatores de ordem pessoal ou econômica.

Nesse sentido, já manifestou este Colendo Tribunal, senão, vejamos:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - INÍCIO DO PRAZO DE CONTAGEM - SUSPEIÇÃO ARGUIDA SEM PODERES ESPECIAIS - DESNECESSIDADE - MÉRITO – INCONFORMISMO DA PARTE COM A SOLUÇÃO JURÍDICA ADOTADA - DESCABIMENTO DO INCIDENTE - EXCEÇÃO IMPROCEDENTE
. O prazo do art. 305 do CPC, reproduzido de modo detalhado no art. 217 do RITJ/MT, somente passa a contar quando a parte toma conhecimento da designação do
excepto
para jurisdicionar o processo do qual é parte o excipiente. Por se tratar de incidente processual previsto e regulado no CPC, a exceção de suspeição não exige poderes específicos outorgados ao advogado.
O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento proferido, não se constitui em motivo para interposição de exceção de suspeição
.”
(
Exc
.
Susp
. no 95446/2010, Des. Rel. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação no DJE 03/12/2010) – Grifei.

Não se pode sustentar suspeição pelo simples fato de que o juiz decidiu desta ou daquela maneira, haja vista que o direito assegurado à parte pela Constituição é o direito de ação e não de resultado. Outrossim, não foi apontada qualquer comprovação de que a condução à uma das partes no processo possam trazer benefícios à parte contrária.

(...)

Assim, entendo que “in
casu
” não se vislumbra qualquer ato do magistrado,
Excepto
, que pudesse evidenciar uma das hipóteses de suspeição estabelecidas no art. 145 do CPC, a Excipiente, em suas razões, procura trazer ao conhecimento supostos fatos que não resultam em comprometimento da imparcialidade do
Excepto
e, igualmente, não evidenciam qualquer interesse do magistrado no julgamento da causa a caracterizar a sua suspeição.

Ante o exposto, devido à falta de fundamento legal, bem como de prova do alegado, o parecer é pela
rejeição e arquivamento do incidente de exceção de suspeição
.

Cuiabá-MT., 04 de setembro de 2.024.

José
Zuqueti

Procurador de Justiça
”

Destarte, diante da ausência de elementos que possam colocar em dúvida a imparcialidade do juiz condutor do processo movido contra a excipiente, a rejeição do presente incidente é medida que se impõe.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
rejeito

o presente incidente
, e determino o seu arquivamento, nos termos do artigo 314 do Código de Processo Civil.

Contudo, diante do afastamento do Dr.
IVAN LÚCIO AMARANTE

pelo
Conselho Nacional de Justiça
, encaminhe-se os autos
ao juiz designado para substituí-lo.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025